Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-25.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001617-25.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANUBIO FERNANDO ANDRADE MARQUES - CPF: 013.419.511-62 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0069-52 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINE FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 052.457.321-22 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0069-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – NÃO COMPROVADO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO –AUTOR QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Na hipótese, os danos sofridos deveriam ser demonstrados pelo autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

2-O mero dissabor não resulta em danos morais, apenas quando do fato ocasionado pelo ofensor acarreta fundado dano a moral do ofendido. Caso contrário, não há que se falar em dever de indenizar

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por DANUBIO FERNANDO ANDRADE MARQUES contra a sentença proferida nos autos de ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1013945-87.2019.811.0002, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida em desfavor da Claro S.A, que JULGOU EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e em observância ao principio da causalidade, condenou o requerido/apelado solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00, sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG (id. 18231322).

Em suas razões de recurso, (id. 126638401) pugna pela reforma da sentença a quo, no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável, para tanto alega que (i) foi vitima de cobrança ilegal, de modo que teve seu bom nome negativado indevidamente, por serviços supostamente não prestados desde a solicitação de alteração de endereço em janeiro de 2018, mesmo mediante o longo período de ausência da instalação do produto e dos sucessivos pedidos de cancelamento das faturas indevidas; (ii) fala que a Concessionária/apelada mesmo com o suposto pedido de cancelamento dos sinais de internet, continuou com as cobranças indevidas referentes aos serviços. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer o dano moral sofrido pela autora/apelante, ante a suposta falha no serviço, bem como a repetição indébito na forma dobrada.

Em contrarrazões (id. 126638404 ), pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por DANUBIO FERNANDO ANDRADE MARQUES contra a sentença proferida nos autos de ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1001617-25.2019.811.0003, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, promovida em desfavor TELEFONICA BRASIL S.A. e TELEFONICA BRASIL S.A. , que JULGOU EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Pretende a parte autora ora apelante a reforma da sentença ora objurgada no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável, sob alegação que seu nome foi negativado junto órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, por divida inexistente, oriunda de serviço supostamente não prestados pela Concessionária/apelada e por consequência pretende a condenação da demandada pela falha na prestação de serviço, alegando ter solicitado o cancelamento dos serviços e mesmo assim as cobranças continuaram, de modo que foi obrigado a pagar a suposta divida para poder ter seu crédito reativado.

Todavia, o juízo a quo entendeu pela extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil, ao fundamento que as partes transacionaram, dando por fim a demanda.

Irresignada, a autora/apelante insurge-se contra a sentença a quo, ao argumento que devido à atitude desidiosa por parte da Concessionária/apelada, que não cumpriu com os termos do suposto contrato entabulado, enviando faturas como se tivesse prestados serviços. Sendo assim, alega que sofreu transtornos na esfera moral passíveis de reparação, em virtude da suposta atitude desidiosa da empresa/apelada.

Analisando o caso concreto, tenho que o magistrado a quo acertou em sua decisão, pois, de fato não houve o mencionado dano a autora capaz de autorizar o dever de indenizar por parte da apelada, conforme preceitua os arts. 186 e 927 CC/02.

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil,

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, destaca:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7a ed., RT, 2007, p. 1.683).

Na hipótese, os danos sofridos deveriam ser demonstrados pelo autor/apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque não há provas nos autos da suposta falha dos serviços alegados pela autora/apelante, caberia à este ter demonstrado através de protocolo ou similar, que houve solicitação da suposta transferência da linha telefônica, bem como posterior pedido de cancelamento, para ai sim, evidenciar a suposta falha na prestação do serviço da concessionária/apelada que ensejou a negativação do nome do autor no SPC/SERASA, sendo assim, a situação apresentada nos autos, por si só, não enseja a reparação extrapatrimonial pretendida, tão pouco repetição indébito, até porque, como bem frisou o juízo a quo, o autor reconheceu a divida ao solicitar acordo junto à apelada.

Nesse aspecto, é passível de entendimento, que a conduta da Concessionária/apelada, foi no sentido do uso do exercício legal de seu direito, ao negativar o nome do autor, visto que este estava inadimplente, não incorrendo em falha a ensejar indenização por danos morais.

Com efeito, o mero aborrecimento não configura hipótese de indenização por dano moral. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável.(TJ-MS - APL: 08016532120158120017 MS 0801653-21.2015.8.12.0017, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 17/12/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO - MERO DISSABOR - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL POR DANOS MORAIS - MATIDA - NEGADO PROVIMENTO AO APELO - DECISÃO UNÂNIME. O mero dissabor não resulta em danos morais, apenas quando do fato ocasionado pelo ofensor acarreta fundado dano a moral do ofendido. Caso contrário, não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-PE - APL: 3358745 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 07/10/2014, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2014)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. MERO DISSABOR NÃO RESULTA EM DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA Não logrando a autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, por força do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência é medida que se impõe. (TJ-RS - AC: 70039399894 RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Data de Julgamento: 25/07/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2013)”

Desta feita, entendo que no caso concreto, ao que tudo indica, que de fato houve a contratação dos serviços, e autora/apelante posteriormente se arrependeu e tentou desfazer o negocio sem sucesso.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em R$2.000,00 (dois mil reais) para o patamar de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022